Tribunal: TJSP
Processo: 1112690-87.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Inexistindo obscuridade, não há fundamento legal para o acolhimento dos Embargos de Declaração.
2. Os Embargos de Declaração não configuram via processual adequada à rediscussão do mérito da causa.